Tribunal: TJES
Processo: 5016896-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016896-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO ANDRADE SOMBRIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. FALTA GRAVE COMETIDA FORA DO PERÍODO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão proferida pela 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto natalino, nos termos do Decreto nº 11.846/2023 e determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do reeducando, do aberto para o semiaberto, com fundamento na prática de falta grave (abandono da pena), nos autos da execução penal nº 2000026-29.2019.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta grave reconhecida obsta a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de falta grave só impede a concessão do indulto se tiver sido cometida nos doze meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023, conforme dispõe o art. 6º do referido ato normativo.

4. A falta grave reconhecida pela magistrada, consistente no abandono do cumprimento da pena, remonta a outubro de 2020, fora, portanto, do período de prova legalmente previsto (22/12/2022 a 22/12/2023), o que inviabiliza sua utilização como fundamento para negar o benefício.

5. A audiência de justificação realizada em 30/01/2025 não altera esse marco temporal, pois a infração disciplinar que a motivou não foi praticada dentro do intervalo vedado pelo Decreto nº 11.846/2023.

6. A manifestação do Ministério Público em setembro de 2024 atesta a inexistência de falta grave cometida pelo apenado nos doze meses anteriores à publicação do Decreto, reforçando o cumprimento dos requisitos subjetivos.

7. Restando preenchidos também os requisitos objetivos — especialmente o tempo de cumprimento da pena — o agravante faz jus ao indulto, nos termos do art. 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023.

8. Recurso conhecido e provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prática de falta grave impede a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023 apenas se cometida entre 22 de dezembro de 2022 a 22 de dezembro de 2023.

2. A homologação posterior à edição do Decreto não afasta o direito ao indulto quando a falta disciplinar refere-se à conduta anterior ao período de prova.

3. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, é devida a concessão do benefício do indulto, ainda que tenha havido falta grave anterior ao período legalmente estipulado.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, I, e 6º; LEP, art. 50, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 960.635/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FÁBIO ANDRADE SOMBRIO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000026-29.2019.8.08.0024, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, bem como regrediu o regime de cumprimento de pena do agravante, do aberto para o semiaberto, quanto à condenação nas iras do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo a prática de falta grave.

Razões recursais às fls. 57/59 (ID nº 10558768), nas quais a defesa requer a aplicação do benefício do indulto, nos moldes do art. 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023, declarando extinta a punibilidade do agravante pelo crime prescrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, consoante prevê o art. 5º da norma. Para tanto, argumenta que não houve realização de audiência de justificação dentro do período de prova elencado no art. 6º da Norma (Decreto nº 11.846/2023), inviabilizando o afastamento do indulto, dado o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 62/74 (ID nº 10558768), para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 72/74 (ID nº 10558768), mantendo a decisão impugnada em sua integralidade.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 10686042, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Incluído o processo na pauta de julgamento por meio do relatório lançado em ID nº 11687696.

Informações colacionadas aos autos pela MM. Juíza, em ID nº 12460343, revogando a decisão que regrediu o regime de cumprimento de pena do reeducando e mantendo a homologação de falta grave pelo abandono no cumprimento da pena de 01/10/2020 até 29/12/2024, com base no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).

Despacho ID nº 12774068, que determinou a retirada do processo da pauta de julgamento, oportunizando às partes a manifestação quanto às informações prestadas pela magistrada.

Certidão ID nº 12799662, que procedeu à retirada do processo da pauta de julgamento.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12838591, da lavra da Procuradora Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo parcial conhecimento do agravo, dada a prejudicialidade atinente à revogação da regressão cautelar de regime e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Manifestação do agravante em ID nº 13265974, em que reforça o interesse no julgamento do recurso, postulando pelo seu conhecimento e provimento.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FÁBIO ANDRADE SOMBRIO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000026-29.2019.8.08.0024, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, bem como regrediu o regime de cumprimento de pena do agravante, do aberto para o semiaberto, quanto à condenação nas iras do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo a prática de falta grave.

Razões recursais às fls. 57/59 (ID nº 10558768), nas quais a defesa requer a aplicação do benefício do indulto, nos moldes do art. 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023, declarando extinta a punibilidade do agravante pelo crime prescrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, consoante prevê o art. 5º da norma. Para tanto, argumenta que não houve realização de audiência de justificação dentro do período de prova elencado no art. 6º da Norma (Decreto nº 11.846/2023), inviabilizando o afastamento do indulto, dado o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 62/74 (ID nº 10558768), para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 72/74 (ID nº 10558768), mantendo a decisão impugnada em sua integralidade.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 10686042, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Informações colacionadas aos autos pela MM. Juíza, em ID nº 12460343, revogando a decisão que regrediu o regime de cumprimento de pena do reeducando e mantendo a homologação de falta grave pelo abandono no cumprimento da pena de 01/10/2020 até 29/12/2024, com base no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12838591, da lavra da Procuradora Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo parcial conhecimento do agravo, dada a prejudicialidade atinente à revogação da regressão cautelar de regime e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Manifestação do agravante em ID nº 13265974, em que reforça o interesse no julgamento do recurso, postulando pelo seu conhecimento e provimento.

Pois bem.

De início, esclareço que as informações apresentadas pela MM. Juíza em ID nº 12460343 e ss. não esvaziam a apreciação de mérito do presente recurso, considerando que a pretensão do agravante é a concessão do indulto com base no art. 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023, sob o argumento de que não houve audiência de justificação ao tempo da aplicação da falta grave ao reeducando, nos autos do processo de execução nº 2000026-29.2019.8.08.0024. Dito isto,
passo à análise da matéria de fundo
.

Realizando uma breve digressão dos fatos, tem-se que o agravante restou condenado em sentença de fls. 41/72 (ID nº 10558767), nos autos da Ação Penal nº 0002661-29.2016.8.24.0007 que tramitou perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), pelo cometimento dos crimes de receptação (art. 180, CP); falsa identidade (art. 307, CP) e delito de tráfico de drogas (art. 33, §4º, CP), tendo àquele Juízo aplicado ao recorrente pena totalizada em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado e pagamento de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa.

Verifico que todo o processo de execução e cumprimento da sanção penal, bem como a unificação de penas, dado o registro de prática de crime diverso, perfectibilizou-se perante o Juízo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), tendo o executado, nesta oportunidade, alcançado a progressão de regime para o aberto em Decisão de fl. 461 (ID nº 10558767), que fixou as condições para o cumprimento da pena.

Todavia, em razão da mudança de endereço de residência do apenado, foi proferida Decisão de fl. 520 (ID nº 10558767) pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado de Santa Catarina (TJSC),
declinando a competência e determinando a remessa do feito executivo à Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha (TJES)
, objetivando prosseguir na fiscalização de cumprimento de pena pelo reeducando.

A remessa do processo foi efetuada em
20 de março de 2019
a este Estado (registro à fl. 521 - ID nº 10558767).

Em petição protocolada em
30 de maio de 2019
(fls. 523/524 - ID nº 10558767), a Defensoria Pública informa nos autos que o agravante encontra-se internado para tratamento de dependência química, em clínica de reabilitação e, por isso, requer a dispensa das apresentações bimestrais, justificando os futuros não comparecimentos do apenado.

A declaração de fl. 526 (ID nº 10558767) registra que o reeducando ingressou na Clínica Vida na data de
06 de maio de 2019
, devendo permanecer em tratamento no período de 03 (três) meses.

Desta casa de reabilitação, o paciente deu entrada em outra instituição, Clínica Nova Vida, a partir de
06 de agosto de 2019
, o que comprova a declaração da instituição constante em ID nº 10558768 (fl. 09).

Com base nisso, o Ministério Público requereu fosse determinada a suspensão do processo e do curso da prescrição, até a interrupção do tratamento do apenado (ID nº 10558768 - fl. 10).

Em Decisão de fls. 12/14 (ID nº 10558768), a Juíza reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, cometida em
01 de fevereiro de 2019
, por não ter comparecido para dar continuidade ao cumprimento de sua pena e também acolheu o pedido do
parquet
, determinando a suspensão da execução pelo período em que o reeducando permanecer internado em recuperação, advertindo que assim que se desligar do programa deverá prosseguir no início de cumprimento da pena. Neste ato, determinou a intimação das partes.

Em manifestação de fl. 44 (ID nº 10558768), datada em
17 de setembro de 2020
, o Ministério Público informa ter o apenado encerrado o tratamento em clínica de reabilitação em
27 de julho de 2020
, registrando, contudo, a suspensão do feito em razão da pandemia da Covid-19 e requerendo sejam regularizadas as atividades forenses para prosseguimento do processo.

Em seguida, após o pedido formulado pela defesa de concessão de indulto ao reeducando (art. 2º, I, Decreto nº 11.846/2023), a MM. Juíza reconheceu o
abandono da causa
com base no art. 50, inciso II, da LEP e aplicou falta grave ao agravante,
regredindo cautelarmente o seu cumprimento de pena para o semiaberto
.

Por sua vez, em informações ID nº 12460343, a MM. Juíza comunica a realização de audiência de justificação em
30 de janeiro de 2025
, tendo o apenado comparecido ao ato, momento em que restou homologada a falta grave aplicada, reconhecendo-se o abandono da causa pelo reeducando (art. 50, II, LEP) a partir da cessação da suspensão do processo pela pandemia da Covid-19 (01/10/2020) até o dia 29/12/2024 (dia anterior a sua prisão). No mesmo ato, a julgadora revogou a decisão que procedeu à regressão do regime de cumprimento de pena do recorrente, conferindo-lhe nova oportunidade para o cumprimento da pena em regime aberto.

Explicita o art. 6º do Decreto nº 11.846/2023, ao qual visa o condenado ser agraciado pelo indulto, que a prática de falta grave no período de prova obsta a concessão da benesse.

Transcrevo o dispositivo legal para melhor esclarecimento do tema:

“Art. 6º
A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na
Lei nº 7.210, de 1984
- Lei de Execução Penal,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023
.

Ademais, prescreve o §1º do art. 6º da norma que “
A notícia da prática de falta grave ocorrida após a publicação deste Decreto não suspende e nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de penas
.”

Neste caminhar, para que a falta grave seja impeditiva à concessão do benefício com base no Decreto supracitado, mostra-se indispensável que abarque prática de irregularidade cometida nos doze meses anteriores à publicação da norma, que entrou em vigor em 22 de dezembro de 2023.

Isto é, a falta grave cometida pelo reeducando que impede a aplicação do indulto coletivo e/ou da comutação de penas (art. 1º, do Decreto nº 11.846/2023) é aquela perpetrada entre
22 de dezembro de 2022
e
22 de dezembro de 2023
.

Somado a isso, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é requisito para a homologação da falta grave a realização de audiência de justificação, em que seja oportunizado ao apenado o contraditório e a ampla defesa, podendo este ato ser realizado
a posteriori
, desde que relativa a falta cometida nos 12 (doze) meses anteriores ao decreto, com o fim de obstar a concessão do benefício do indulto.

Trago à baila os seguintes precedentes na abordagem da matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. FALTA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses que antecedem a sua publicação, não exigindo que a homologação ocorra no mesmo período.

2.
Precedentes desta Corte Superior reconhecem que a homologação posterior da falta grave não afasta o requisito subjetivo do decreto, desde que a conduta tenha ocorrido no período estabelecido
.

3.
No caso concreto, verificou-se a prática de falta grave dentro do prazo de 12 meses retroativos à data do decreto, motivo pelo qual a decisão agravada determinou a realização de audiência de justificação para apuração do fato, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Ausente qualquer ilegalidade flagrante ou violação à norma, não há razão para acolher o pleito recursal. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 960.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 13/2/2025
.)”

“ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DO DECRETO Nº 11.846/2023. INDEFERIDO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA PENA. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023. Agravante alegou ter cumprido o requisito temporal para a concessão do indulto e ausência de faltas graves homologadas após audiência de justificativa até 25.12.2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto presidencial; (ii) estabelecer se a prática de falta grave no período anterior à publicação do Decreto impede a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de apenas 28% das penas impostas, conforme unificação das condenações, não preenche o requisito objetivo de cumprimento de 1/3 das penas até 25.12.2023 (art. 2º, XI, Decreto nº 11.846/2023). 4. O art. 6º do referido Decreto impede a concessão do indulto em casos de prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação, independentemente de sua homologação antes do Decreto. O agravante cometeu falta grave ao abandonar o cumprimento da pena em 2022, caracterizando a infração prevista no art. 50, II, da LEP. 5. A homologação da falta grave pode ocorrer após a edição do Decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do período legalmente previsto. (STJ - AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08.02.2022) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indulto presidencial previsto no Decreto nº 11.846/2023 exige o cumprimento de 1/3 da pena total pelo condenado reincidente até 25.12.2023. 2.
A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto impede a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial ocorra após a edição do ato presidencial.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, II; Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, XI, 6º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (
TJES.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015532-90.2024.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA;
14/Nov/2024
)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/24. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DA FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pela defesa de João Antônio Marques contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o benefício do indulto ao apenado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/24. O agravante sustenta o cumprimento dos requisitos para o indulto, argumentando que a suposta prática de crime doloso não foi homologada dentro do período exigido pelo decreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de homologação judicial da falta grave antes da publicação do Decreto nº 12.338/24 impede o indeferimento do indulto ao apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/24 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à publicação do decreto, desde que reconhecida pelo juízo competente, sem exigir que a homologação ocorra antes da edição do ato presidencial. 4. O cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal (LEP), sendo suficiente para afastar o direito ao indulto, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação. 5.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a homologação da falta grave pode ocorrer antes ou depois da publicação do decreto, sendo relevante apenas a data da infração para fins de verificação dos requisitos do indulto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do indulto depende da inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à publicação do decreto, independentemente da data da homologação judicial da infração. 2. O cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave suficiente para afastar o direito ao indulto, ainda que a respectiva condenação não tenha transitado em julgado. Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 12.338/24, art. 6º; LEP, art. 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 838.020/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 478.724/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2019. (
TJES
; AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001179-11.2025.8.08.0000; MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal;
01/Apr/2025
)”

Diante disso, a despeito da MM. Juíza ter realizado audiência de justificação na data de
30 de janeiro de 2025
(ID nº 12460343), superando a irregularidade ao conferir direito ao devido contraditório ao apenado, a falta grave aplicada é relativa a abandono da causa pelo reeducando a partir de
01/10/2020
, quando deveria ter retomado o cumprimento de sua pena.

De igual modo, a decisão que promoveu a regressão de regime de cumprimento de pena do reeducando, às fls. 576/579 (ID nº 10558768), reconheceu o abandono da pena com base no mesmo fundamento, tendo sido proferida em
25 de setembro de 2024
, após a publicação do Decreto nº 11.846/2023, publicado no ano de 2023. Explicita o pronunciamento judicial que:

“Posteriormente, sobreveio a informação de que o Apenado estaria internado na Clínica Vida, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis/GO,
aonde permaneceu de 06/05/2019 a 27/07/2020 (mov.6.1 e 38.2) para reabilitação de dependência química. Contudo, foi devidamente intimado para retornar à Grande Vitória assim que se desligasse do programa para dar início ao cumprimento da pena em regime aberto. Porém, não há notícia de firmatura de termo de compromisso, nem de apresentações bimestrais. Logo, restou configurado o abandono da pena
, o que constitui falta grave, nos termos do artigo 50, II, da LEP.”

Desse modo, resta evidente que a falta grave homologada pela Magistrada abarca abandono da pena pelo reeducando por fato cometido em
outubro de 2020
, pois com a cessação da pandemia do Covid-19 e intimado para comparecer em juízo após a conclusão do tratamento de drogadição, não o fez.

Abarca a penalidade, por óbvio, irregularidade no cumprimento de pena cometida antes do período de prova do decreto, qual seja,
22 de dezembro de 2022
a
22 de dezembro de 2023
, não podendo, por isso, ser empregada como forma de obstar a concessão do benefício do indulto.

Por fim, concluo que o reeducando cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos à concessão do benefício, como pode ser aferido pela manifestação do Promotor de Justiça em fl. 583 (ID nº 10558768), datada em
27 de setembro de 2024
, em que ressalta não possuir o reeducando registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023.

Desta feita, preenchidos os requisitos legais, verifico que faz jus o reeducando ao indulto com base no art. 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 quanto à condenação pelo delito de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, com o fim de conceder ao agravante o benefício do indulto previsto no art. 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023, declarando extinta sua punibilidade em relação à condenação nas iras do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (processo de execução nº 2000026-29.2019.8.08.0024).

É como voto.